Tribunal: TJDFT
Processo: 0743038-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE PEDIDO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por D.U.A. contra decisão da Relatora que julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, por considerar tratar-se de reiteração de pedido formulado em impetração anterior (MS no 0713877-23.2025.8.07.0000), ainda em tramitação na Câmara Criminal do TJDFT. O agravante defende que o presente mandado de segurança apresenta causa de pedir e pedido próprios e distintos, revelando-se juridicamente adequado e cabível, estando presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o processamento de novo mandado de segurança que reproduz pedido idêntico, já formulado em petição apartada e indeferido em impetração anterior ainda pendente de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de segurança impetrado constitui reiteração de pedido já analisado em petição apartada em processo anterior, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e objeto, o que viola o princípio da unicidade da jurisdição e impede o trâmite simultâneo de demandas idênticas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição de impetração com idêntico fundamento e pedido enseja o não conhecimento da nova ação, por caracterizar indevida reiteração processual (AgInt no MS n. 27.407/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 08.06.2021, DJe 01.07.2021).
Diante da constatação da duplicidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, I, do CPC, e o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:
Não se admite o processamento de mandado de segurança que reitera pedido idêntico a outro ainda em tramitação em petição apartada e indeferida, por configurar duplicidade de ação e afronta ao princípio da unicidade da jurisdição.